Tribunal: STF
Processo: HC 253022
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 983.176/TO. 



    Pelo que se depreende, a paciente foi denunciada e teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    Trata-se de representação formulada Delegado de Polícia Civil do Estado do Tocantins, com atribuições perante a 8ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado – DEIC, representando pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e autorização para acesso a conteúdo armazenado em aparelho celular (evento 01). 



    Relatou que as investigações versam sobre tráfico de drogas e demais crimes correlacionados decorrentes da Operação I Coríntios 15:33. Contudo, existem outros envolvidos que serão identificados, informando ainda que em relação à Lavagem de Capitais, será instaurado um novo procedimento para melhor apuração. Ademais, relata que a organização criminosa liderada por Danilo Lucas Sousa Nascimento possui ramificação em outros Estados da Federação e suas atividades estão voltadas para práticas de crimes, especialmente o tráfico de drogas, apontando que houve o indiciamento de parte dos envolvidos. 



    […]



    b) Investigada LEILA NUNES DE PAULA: 



    Consta dos autos que RONILDO CLARO RODRIGUES e LEILA NUNES DE PAULA são casados e associaram-se para o tráfico de drogas, sendo função de RONILDO CLARO negociar a venda e fornecimento dos entorpecentes, tendo LEILA NUNES aderido à conduta do marido e participar da empreitada criminosa ao fornecer suas contas bancárias para receber os valores advindos da mercância dos psicotrópicos de diversas pessoas, ficando a cargo da gestão e movimentação financeira. 



    Costa ainda que durante as diligências consistentes no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de LEILA NUNES DE PAULA, foram apreendidos os aparelhos celulares que restaram demonstrados a negociação de grande quantidade de psicotrópicos (óleo - crack e peixe - cocaína) que eram remetidas para o Estado do Tocantins, encaminhando inclusive fotos dos narcóticos. 



    Ainda, dos valores movimentados, além das contas bancárias de LEILA NUNES (esposa), RONILDO CLARO utiliza contas de fullbetsapostasesportivas@gmail.com de titularidade de Leandro Barbosa Reis, 44047508000110 de Marcos Vinicius; Elielson Gonçalves Farias e Jéssica Antonia Pereira dos Santos e Osmar Souza. 



    Portanto, com o objetivo de desmantelar o tráfico de drogas e preservar a ordem pública, a prisão preventiva é uma medida necessária, conforme estabelece o art. 312 do Código de Processo Penal. 



    [...]



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: (a) a paciente “é mãe de uma menina de 8 anos - criança com severos sinais de TEA (Transtorno do Espectro Autista), e de um pré-adolescente de 14 anos de idade, ambos atualmente encontram-se em estado depressivo - ante a ausência da mãe; e (b) “o genitor dos filhos da Paciente se encontra foragido. Os menores estão sendo cuidados pela avó paterna”. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional e, subsidiariamente, estabelecer a prisão domiciliar, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente